Tribunal: TJDFT
Processo: 0713384-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO EXISTENTE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ILEGIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade ad causam diz respeito a quem pode demandar e ser demandado em juízo. Portanto, via de regra, somente poderá figurar no polo ativo aquele que seja titular do direito subjetivo material, cuja tutela postula e no polo passivo, aquele que seja titular da obrigação correspondente, de acordo com o disposto nos artigos. 17 e 18 do CPC.
2. Nos moldes da Lei Complementar no 26/1975 e do Decreto Federal no 4.751/2003, o fundo unificado relativo ao PIS/PASEP é gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado integrante da administração pública federal, o qual detém, dentre outros, a atribuição de calcular a atualização monetária e a incidência de juros do saldo credor das contas individuais dos participantes.
3. O Banco do Brasil atua como mero operador das contas do PASEP, pois sua atribuição se limita em arrecadar valores e executar as medidas adotadas pelo Conselho Diretor, sem qualquer ingerência sobre os cálculos.
4. Diante da ausência de pertinência subjetiva entre as partes quanto à matéria discutida no feito, impõe-se reconhecer a ilegitimidade do Banco do Brasil S/A para integrar o polo passivo da demanda.
5. Recurso desprovido.